Tribunal: STF
Processo: RHC 248903
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 851.465/AL, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram pronunciados em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de lesão corporal (art. 129, §1º, I, do CP), porque, 



    […] em 04/12/2021, no Conjunto São Pedro, por trás do CISP, neste Município de Porto Real do Colégio/AL, os denunciados JOÃO VITOR DA SILVA e ROSIANE SANTOS PACHECO, acima qualificados, tentaram matar Thiago da Silva Santos e provocaram lesão corporal em Genilson Silva de Freitas. 



    Conforme apurado, os denunciados foram até a casa de Genilson, onde também estava a vítima Thiago, seu primo, e chamaram por este. Thiago atendeu ao chamado e foi espancado pelos denunciados. Genilson ouviu os gritos de Thiago e foi ao socorro, momento em que o viu no chão, desmaiado, com muito sangue na cabeça, e os denunciados com um pedaço de madeira na mão, cada um. 



    Em seguida, Genilson foi atingido com pauladas, fraturando o seu braço direito. Por acreditarem que Thiago já estava morto, os denunciados fugiram do local. 



    Thiago foi socorrido com um ferimento grave na cabeça e foi submetido à cirurgia, onde permaneceu por alguns dias na UTI. A materialidade do crime resta comprovada pelas fotos dos ferimentos que foram causados as vítimas, acostada às fls. 200 a 203, 213 a 215, 260 a 262, além dos documentos médicos juntados às fls. 288/290, não havendo qualquer dúvida de que a vítima Thiago da Silva Santos foi hospitalizado devido ao ferimentos graves e que a vítima Genilson Silva de Freitas teve seu braço fraturado. 



    A autoria, por sua vez, é induvidosa, pois a vítima Genilson viu os denunciados logo após espancarem seu primo Thiago, com a arma do crime nas mãos. A ação dos denunciados, pelo modo de execução, impediu qualquer defesa da vítima, surpreendida com um chamado na porta, sem qualquer desavença anterior. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante insurge-se contra o resultado desfavorável da decisão, reiterando os argumentos ventilados na impetração, sem, contudo, refutar as fundamentações que ensejaram o não provimento do writ.



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.



    3. O agravante limitou-se a apresentar seus pleitos recursais, sem impugnar especificamente as razões que motivaram a constatação de inexistência de ilegalidade a ser reparada ex officio. Incidência da Súmula n. 182/STJ.



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: manifesta inidoneidade da motivação do decisum que pronunciou os pacientes, mesmo diante da ausência injustificada de prova da materialidade dos crimes (falta inescusável do laudo de exame de corpo de delito). Assim, requer-se a despronúncia do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Inicialmente, trago trecho da sentença de pronúncia combatida (fls. 525/527): 



    Neste particular, cumpre enfrentar a tese defensiva de ausência de justa causa para ação penal por não constar, nos autos, laudo de exame de corpo delito das vítimas. 



    Sobre o tema, o art. 167 do CPP, autoriza que a materialidade delitiva seja analisada pelos demais meios de prova colhidos durante a instrução processual. Assim, o laudo pericial não se afigura como o único instrumento probatória apto a autorizar o reconhecimento da materialidade delitiva. 



    Neste sentido, resta sedimentado o entendimento jurisprudencial de que a ausência do exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu. 



    (...) 



    Outrossim, não há que se falar em desídia estatal, pois, além das fotos anexadas às fls. 43/45 e 204/207, as quais comprovam as lesões sofridas, conforme informações prestadas pela autoridade policial (fls. 292/294), as vítimas foram oportunamente comunicadas acerca da necessidade de comparecerem ao IML de Arapiraca para realização do exame de corpo de delito, no entanto, deixaram de atender à determinação. Além disso, inexiste qualquer insurgência da defesa neste ponto. 



    No que concerne aos indícios de autoria, vê-se também que se encontram presentes, com base nas declarações dadas pelas vítimas, em especial Genilson Silva de Freitas, o qual detalha a ação dos acusados no momento do crime, ressaltando que a verdadeira intenção dos mesmos era de realmente ceifar a vida do seu primo, inclusive, apenas foram embora por acreditar que Thiago estava morto. 



    No mais, em seu interrogatório prestado em juízo, o réu João Vítor da Silva Santos confirmou ter desferido golpes de pau contra as vítimas, embora tenha alegado que o fez por legítima defesa, indicando ter sido atacado primeiro por Thiago e Genilson com facas. 



    Quanto à ré Rosiane Santos Pacheco, embora esta tenha negado seu envolvimento com o crime, verifico que também existem fortes indícios de que a mesma também tenha participado das agressões intentadas contra as vítimas, golpeando-a repetidas vezes, tudo conforme detalhado pela pessoa de Genilson. 



    Nada obstante a negativa de autoria por parte dos acusados, entende este julgador que dos elementos constantes dos autos pode-se extrair indícios suficientes de autoria delitiva, em especial as declarações dadas pela vítima Genilson, o qual foi testemunha ocular das agressões perpetradas contra seu primo, e também alvo dos denunciados. 



    Portanto, nos limites em que o exame dos fatos deve ser realizado em sede de decisão de pronúncia, estando convencido da materialidade dos delitos em questão, verifico haver indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo órgão competente constitucionalmente, qual seja, o Tribunal do Júri. 



    De primeiro, destaco que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza, necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.486.632/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/04/2024). 



    No caso em análise, verifica-se que a sentença de pronúncia considerou as fotos anexadas as quais comprovam as lesões sofridas, bem como as declarações das vítimas e das testemunhas, além do interrogatório do réu João Vitor. 



    Com isso, entendeu o Juízo e o Tribunal a quo haver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva para o julgamento ser levado ao Conselho de Sentença, órgão com competência para a valoração do respectivo conjunto probatório. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela instância antecedente, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Ainda, “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167’ (HC 69174, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 14-08-1992). Na mesma trilha: HC 123.190, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 16/6/2015; HC 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/07/2014; HC 114.567/ES, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07/11/2012; HC 101.028/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 01/02/2011.” (HC 130265, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2016). 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência da decisão que embasou a pronúncia. 



    Nessa linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008); HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019); e HC 83.542 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente